Tribunal: TJDFT
Processo: 0712845-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de cocaína (mais de 500g). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.